Tribunal: TJDFT
Processo: 0703525-71.2019.8.07.0014
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0703525-71.2019.8.07.0014 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: GLEICIANE JACOME FERNANDES EMBARGADO: WILCK BATISTA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA DESPACHO Intime-se para a apresentação de contrarrazões, no prazo legal. Publique-se. Brasília, D.F., 23 de março de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator